Tribunal: TJDFT
Processo: 0735275-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS IMÓVEIS PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. ALIENAÇÃO DOS BENS POR INICIATIVA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. AVALIAÇÃO POR PERITO. NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DO VALOR DO MERCADO NO QUE TANGE AO BEM AVALIADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A avaliação dos bens, prevista nos arts. 870 a 875 do Código de Processo Civil - CPC, será realizada por oficial de justiça ou por perito, caso sejam necessários conhecimentos especializados.
2. Já a reavaliação dos bens é admitida em caso de erro da avaliação; posterior verificação de alteração do preço do bem; ou quando o Juízo tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
3. Em relação a alienação por iniciativa particular, disciplinada no art. 880 do Código de Processo Civil - CPC, esta é uma faculdade do exequente, não cabendo ao executado requerer a adoção de tal medida.
4. Ademais, verifica-se que a avaliação feita no imóvel em questão é recente o que, também, não justifica o pedido de reavaliação, motivo pelo qual a decisão impugnada não merece reforma.
5. Agravo conhecido e não provido.